Tribunal: STF
Processo: ARE 1100204
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA GRAMPEADEIRA. POSSIBILIDADE. 



    1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d , da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito. 



    2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de máquina automática grampeadeira. 



    3 . Agravo interno a que se dá provimento.